Tribunal: TCU
Processo: 003.691/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1889/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a representante, no presente processo, alegou que a rede credenciada de postos de abastecimento (combustíveis) que as licitantes deveriam dispor, conforme condições estabelecidas nos itens 7.1.4 e 7.1.7.1, alíneas "a", "b" e "c", do termo de referência do edital do pregão eletrônico para registro de preços 15/2021, lançado pela UFMG, seria demasiadamente excessiva, de modo que requereu que esta Corte de Contas determinasse, cautelarmente, à unidade jurisdicionada que suspendesse o certame, excluísse as referidas exigências do termo de referência e republicasse o edital; Considerando que a representante, simultaneamente, apresentou impugnação ao edital junto à unidade jurisdicionada, com os mesmos questionamentos, tendo, portanto, representado perante este Tribunal sem aguardar as conclusões a que chegaria aquela universidade; Considerando que, conforme pontuou a unidade instrutiva, a UFMG refutou de maneira satisfatória as alegações do recurso administrativo, afastando, inclusive, a suposta afronta à ampla concorrência ao reconhecer a possibilidade de a licitante vencedora não dispor momentaneamente de prestadores de serviços em determinadas localidades, podendo ser contornado posteriormente; Considerando que, em que pese o insucesso no recurso administrativo apresentado perante a UFMG, a representante se sagrou vencedora do certame em questão; Considerando, portanto, que não há plausibilidade jurídica nas alegações apresentadas pela representante; Considerando que a unidade instrutiva propôs informar à representante que deveria ter acionado, inicialmente, a primeira e a segunda linhas de defesa, no caso, o próprio órgão/entidade que promoveu a licitação, aguardando as conclusões dos recursos interpostos antes de ingressar junto à terceira linha de defesa, constituída pelos tribunais de contas, com vista a evitar duplicidade de esforços; Considerando, contudo, que, apesar de desejável que a apresentação de representação perante as cortes de contas ocorra após a interposição de recurso administrativo e a respectiva resposta pelo órgão/entidade promotor do certame, os normativos aplicáveis não vedam expressamente tal procedimento, além do fato de que o endereçamento de tal orientação a ente privado não se insere no rol de competências do Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 13), ao representante e à Universidade Federal de Minas Gerais. 1. Processo TC- Processo 003.691/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.